Tribunal: TJES
Processo: 0027533-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sanitárias; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027533-38.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – INSPEÇÃO REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SERVIÇOS NÃO INTERROMPIDOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ORDEM EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

E
m que pese tenham sido adotadas algumas medidas visando a adequação da Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, verifica-se, ao contrário do que sustenta o ente municipal, que tais medidas não se mostraram adequadas para atender, por completo, as exigências e os parâmetros estabelecidos pela vigilância sanitária, não tendo o município se desincumbido do ônus de promover o adequado acesso da população local à unidade de saúde referida. Os documentos referentes às instalações físicas do prédio apontam a necessidade de realização de reformas emergenciais, visando a segurança dos servidores e pacientes, com destaque para o fato de que tais adequações já haviam sido apontadas desde o ano de 2009 sem que tenha havido efetiva melhoria e adequação da dita unidade de saúde.

2.
O
princípio da separação dos poderes não
possui
natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.
Assim,
diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

3.

A
conduta da Municipalidade não
se mostra
suficiente para ensejar a indenização por danos morais coletivos,
pois
, embora as irregularidades
constatadas na Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth
tenham causado dissabores aos
munícipes
, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve
interrupção do atendimento na referida Unidade de Saúde que, mesmo diante a necessidade de incorporar as adequações apontadas na presente demanda, seguiu disponibilizando serviços médicos aos cidadãos, de modo que não houve
relevantes
alterações
na ordem extrapatrimonial coletiva, capazes de gerar o dever de indenizar.

4.
Recursos desprovidos. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0027533-38.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra
a
sentença
digitalizada às fls. 377/382-v e integrada à fl. 394
, proferida pelo
MM
Juiz de Direito da
5
ª
Vara de
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
e Saúde d
e
Vitória
,
Ubirajara Paixão Pinheiro
, que
acolheu em parte a pretensão autoral para determinar ao ente municipal que adotasse as medidas necessárias para sanar as irregularidades apontadas no relatório de visita técnica emitido pela Vigilância Sanitária de Saúde, sem prejudicar o pleno funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Jesus de Nazareth, no prazo máximo de 12 meses, devendo deflagrar procedimentos licitatórios, realizar as aquisições e contratações necessárias, bem como concluir todas as adequações físicas e sanitária, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00.

Irresignadas, as
partes interpuseram recurso
s de apelação
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 396/402 que foram preenchidos os requisitos fixados pela doutrina e pela jurisprudência para a configuração do dano moral coletivo, os quais devem ser arbitrados em valor não inferior a R$ 50.000,00.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz em suas razões digitalizadas às fls.
408/410 aduz que:
(1)
houve clara violação ao princípio da separação dos poderes;
(2)
o Relatório de Inspeção acostado aos autos está desatualizado,
pois não mais condiz com as atuais condições da Unidade Básica de Saúde em questão;
(3)
em resposta a Ofício enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi informado que grande parte das adequações havia sido efetivada, sendo que as demais pendências, por demandarem maior prazo e não dependerem somente da atuação municipal, foram solicitadas;
(4)
foram priorizadas as reformas estruturais, bem como a aquisição de equipamentos e mobiliários;
(5)
a sentença apelada foi proferida sem considerar os fatos demonstrados nos autos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo à análise conjunta de suas razões.

Cinge-se a questão em análise a aferir a viabilidade de obrigar-se o Município de Vitória a realizar adequações físicas e sanitárias na Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, imprescindíveis ao seu bom funcionamento, de acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema de Vigilância Sanitária, bem como para aferir a configuração do dano moral coletivo.

A sentença apelada, considerando ter sido demonstrado que a Administração Municipal não adotou medidas suficientes para adequar as instalações da unidade de saúde às necessidades dos cidadãos, entendeu ser cabível a intervenção do Poder Judiciário para impor tal obrigação e, por outro lado, entendeu não ter ocorrido o dano moral coletivo.

O principal argumento do ente municipal está na desconsideração, por parte da sentença apelada, da atual situação da unidade de saúde em questão, considerando as medidas já implementadas e as que estavam em fase de implementação.

Pois bem.

De início, relembro que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido por meio de políticas públicas e das quais não pode, simplesmente, o ente público se esquivar, mormente porque a conduta omissiva do Poder Público no gerenciamento da saúde e de suas unidades de atendimento é de notório conhecimento e de imperiosa solução.

Nesse contexto, ao disciplinar as ações e os serviços de saúde, notadamente a vigilância sanitária, a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, preceitua:

Art. 6º. [...]

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

No caso em tela, após inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, em 26/03/13 na Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, foram identificados praticamente os mesmos problemas apontados em anterior inspeção realizada no ano de 2009 (fls. 36/54).

O Relatório de Inspeção do ano de 2013, acostado às fls. 223/239, embasou o ajuizamento da presente demanda e concluiu que existiam irregularidades que influenciavam nos serviços prestados na Unidade de Saúde referida, com
“necessidade de adequação da estrutura física, técnica e organizacional”
(fl. 239), tendo, ainda, sido apontadas, entre outras irregularidades: infiltração, fiação exposta, mobiliários danificados, mofo, coleta inadequada dos resíduos gerados no serviço, falta de equipamentos de proteção individual adequados para os servidores, entre outras descritas no citado relatório.

Em que pese tenham sido adotadas algumas medidas visando a adequação da Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, verifica-se, ao contrário do que sustenta o ente municipal, que tais medidas não se mostraram adequadas para atender, por completo, as exigências e os parâmetros estabelecidos pela Vigilância Sanitária, não tendo o Município se desincumbido do ônus de promover o adequado acesso da população local à Unidade de Saúde referida.

Conforme bem apontado pela sentença apelada, o Ministério Público Estadual juntou aos autos um relatório realizado em março de 2018, pelo Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (CAPS), no qual novamente se constatou a existência de irregularidades na estrutura física da Unidade de Saúde em questão, tais como infiltrações e proliferação de mofo, tendo destacado, ainda, a inexistência de Alvará da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

O Município tomou ciência do relatório apresentado quando realizou carga dos autos para as alegações finais, porém, não o refutou ou mesmo apresentou documentação apta a demonstrar a tomada de providências quanto às irregularidades ali apontadas.

Nesse contexto, destaca-se que o princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema, confira-se a jurisprudência da Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social – principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a “inescusável omissão estatal” na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário “determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes” ( AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

Destaca-se que no caso concreto, o objetivo principal da demanda ajuizada é a adequação da unidade básica de saúde de Jesus de Nazareth, com a necessidade de reforma dos espaços físicos, segurança nas instalações e salubridade do ambiente.

Assim, em análise aos documentos referentes às instalações físicas do prédio, constata-se que o órgão ministerial, por meio de equipe sanitarista e epidemiológica, comprovou a necessidade de realização de reformas emergenciais, visando a segurança dos servidores e pacientes, com destaque para o fato de que tais adequações já haviam sido apontadas desde o ano de 2009 sem que tenha havido efetiva melhoria e adequação da dita unidade de saúde.

Por conseguinte, mostra-se necessária a ingerência do Poder Judiciário com o fito de assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática na Carta Magna.

Frisa-se, neste ponto, que não está o Judiciário inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando medidas assecuratórias para cumprimento dos direitos constitucionais, bem como para que o Poder Executivo cumpra efetivamente as políticas públicas previamente estabelecidas.

Este entendimento está pacificado pelos Tribunais Superiores. Transcreve-se, por todos, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES
.
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2.
O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes
[...].
(STF. ARE 894085 AgR/SP. Relator Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento 15/12/2015).

Ademais, por se tratar de política pública que visa corrigir uma situação concreta em que se discute a omissão do Poder Público Municipal na garantia do direito fundamental à saúde por meio da adequação de uma das unidades de atendimento, não se configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, reforço que, excepcionalmente, cabe ao Poder Judiciário determinar ao Município requerido que promova as adequações físicas e sanitárias constantes dos Relatórios da Vigilância Sanitária e do Centro Operacional de Implementação de Políticas de Saúde (CAPS) do Ministério Público Estadual, realizado em conjunto com fiscais da Vigilância Sanitária.

A ausência de políticas públicas de atenção às situações que envolvem a saúde e que se repetem ano após ano, mandato após mandato, é reflexo de um comportamento omissivo reiterado, que justifica, sob esse prisma, a intervenção do Poder Judiciário como forma de impelir o ente público a adotar providências para a reparação dos danos e, ainda, para a sua prevenção, estabelecendo prazos e termos para a sua efetivação.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença, neste ponto.

Já no tocante ao Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que versa, exclusivamente, sobre o pedido de condenação do Município ao pagamento de danos morais coletivos, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais”
(STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

No mesmo sentido,
“o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva”
(STJ; REsp 1473846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Para corroborar, à luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“apenas há que se falar em dano moral coletivo quando o ato questionado for passível de violar valores e interesses coletivos daquela sociedade, atingindo de maneira inquestionável bens de ordem extrapatrimonial de uma determinada coletividade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038120016076, Relator: Robson Luiz Albanez - Relator Substituto: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

In casu, percebe-se que a conduta da Municipalidade não se mostra suficiente para ensejar a indenização por danos morais coletivos, pois, embora as irregularidades constatadas na Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth tenham causado dissabores aos munícipes, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve interrupção do atendimento na referida Unidade de Saúde que, mesmo diante a necessidade de incorporar as adequações apontadas na presente demanda, seguiu disponibilizando serviços médicos aos cidadãos, de modo que não houve relevantes alterações na ordem extrapatrimonial coletiva, capazes de gerar o dever de indenizar.

Outrossim, segundo a jurisprudência do STJ,
“O dano moral coletivo se dá in re ipsa, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social [...]”
. (REsp 1840463/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

Na esteira do entendimento da Corte Superior, mesmo que a constatação do dano moral coletivo se dê
in re ipsa
, ou seja, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão.

No caso em apreço, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou, como dito, interrupção nos atendimentos médicos prestados na Unidade de Saúde em referência, tendo-se constatado apenas a necessidade de adequações que devem ser sanadas pela municipalidade para atender as normas da vigilância sanitária.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao
s

apelos interpostos.
Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.